Tribunal: TJDFT
Processo: 0705091-59.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE. EXAME NÃO PREVISTO NAS DIRETRIZES DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso concreto, de acordo com a solicitação médica do exame PET-Tomografia Computadorizada com PSMA (corpo inteiro), o paciente tem o diagnóstico de neoplasia de próstata com elevação do PSA (25ng/ml) e a biopsia revelou doença de alto risco com presença de Gleason (Id. 51693487). Assim, por “tratar-se de doença de alto risco para disseminação metastática”, foi solicitado o exame para melhor avaliar a patologia.

2. É abusiva a recusa de a operadora do plano de saúde custear o exame prescrito para o acompanhamento de doença coberta, mesmo em se tratando de plano de saúde na modalidade de autogestão (AgInt no REsp 1918639/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4.10.2021, DJe 6.10.2021). Sendo assim, é indevida a negativa de custeio do exame expressamente prescrito pelo médico que acompanha o paciente, sob a alegação de não ser enquadrado nas Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS.

3. No tocante à indenização pleiteada, é certo que o descumprimento contratual, por si só, não é capaz de configurar dano moral. No entanto, os transtornos sofridos pelo autor ultrapassam o mero aborrecimento.

4. A importância fixada pelo juízo sentenciante - R$ 3.000,00 (três mil reais) -, mostra-se suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo autor, em consonância com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica da vítima/ofensora.

5. Nas ações de obrigação de fazer o juiz pode, para efetivação da tutela específica ou obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação da parte, dentre elas, o depósito em conta judicial da quantia discutida (art. 536 do CPC). Preliminar de nulidade da sentença da rejeitada.

6. Apelação interposta pela Ré não provida. Unânime.